Tribunal: TJDFT
Processo: 0712615-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E A TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093. ICMS. RECOLHIMENTO DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/15. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI DISTRITAL No 5.546/15. EFICÁCIA SUSPENSA ATÉ EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093).
3. Em que pese tenham sido modulados os efeitos da decisão para que, via de regra, ela produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte (2022), tratando-se no caso de ação judicial já em curso, aplica-se, desde já, a tese firmada, na esteira do que restou ressalvado na própria modulação de efeitos.
4. Estando o Acórdão proferido por esta eg. 1a Turma Cível em divergência com o entendimento vinculante adotado na tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, necessária a adequação do entendimento adotado por este Órgão Julgador, em rejulgamento.
5. Apelação cível conhecida e provida, em rejulgamento.